Tribunal: TJDFT
Processo: 0737523-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. INEXISTÊNCIA IMPOSIÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.

1. Em se tratando de execução individual de sentença coletiva não há imposição legal à parte para que proceda ao ajuizamento da liquidação provisória de sentença no foro de seu domicílio.

2. A escolha deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal não se mostra aleatória e tampouco representa violação direta ao Princípio do Juiz Natural se a Ação Civil Pública que originou o título executivo foi processada e julgada perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e se a sua abrangência nacional faculta ao beneficiário ajuizar o cumprimento de sentença no foro do Distrito Federal ou no do seu próprio domicílio.

3. A competência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos do entendimento sumulado no 33 do STJ.

4. Decisão reformada.